Tribunal: STF
Processo: RE 1385778
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais - Seção Judiciária do Estado do Tocantins, assim ementado (Vol. 6):



    “PREVIDENCIÁRIO. INDEVIDA EXCLUSÃO DO RPPS. RETORNO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV. POSSIBILIDADE. AS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES SE OPERAM POR FORÇA DE NORMA CONSTITUCIONAL - ART. 201, § 9º. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV alega ofensa ao artigo 40 da Carta Magna, bem como ao artigo 19, caput, e § 1º, do ADCT, pois:



    (a) somente os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, que ingressaram no serviço público por meio de concurso público, estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, assim, a parte recorrida - estabilizada por força do artigo 19, do ADCT – não faz jus à aposentadoria pelo RPPS, mas sim pelo RGPS.



    (b) “os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados terá cobertura exclusiva a servidores públicos concursados, titulares de cargos efetivos, excluindo, por conseguinte, os demais – inclusive os estabilizados” (Vol. 7, fl. 6)



    (c) “a vedação quanto à aplicação do regime previdenciário próprio a não detentores de cargo efetivo é expressado pelo silêncio eloquente da Constituição da República em não alocá-los no art. 40. Acaso fosse a intenção do constituinte originário estender tal direito ao estabilizado, não haveria razão para o silêncio, ou, pelo menos, no mesmo art. 19 haveria a respectiva extensão” (Vol. 7, fl. 6); e



    (d) “o estabilizado não se submeteu ao mesmo processo de seleção do concursado” (…), razão pela qual a concessão dos “mesmos direitos a ambos vai de encontro à ordem natural das coisas, inclusive da moralidade, previsto no art. 37, caput da CF, sob pena de implicar privilégio não aceito nem autorizado pelo ordenamento constitucional” (Vol. 7, fl. 11).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao Tema 503 (RE 661.256-RG), esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.



    No caso concreto, debate-se acerca de eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social — no qual foi aposentada por idade e tempo de contribuição —, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, regime próprio de previdência. 



    Assim, tratando-se de hipótese diversa, não há falar em aplicação, ao caso, do Tema 503.



    Quanto ao mais, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado penas para determinar que “eventual pretensão do INSS de ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de aposentadoria neste período, se não abrangido pela sistemática das compensações financeiras, deverá ser veiculada administrativamente ou por meio de ação própria, em face do IGEPREV” (Vol. 6, fl. 2).



    No mais, manteve a sentença que declarou a inconstitucionalidade do ato administrativo que vinculou a parte autora ao RGPS. Vejam-se os fundamentos da sentença (Vol. 3, fl. 1):



    “A parte autora afirma que foi excluída do RPPS pela lei estadual 1.246/2001, passando o empregador recolher contribuições ao RGPS. Diz que o INSS entende que a aposentadoria é irrenunciável. Narra que foi servidora pública contratada pelo Estado de Goiás e transferida para o Estado do Tocantins em 1989, nos termos do art. 13, § 6º, do ADCT da CF/88; adquiriu estabilidade no cargo porque em 05/10/1988 já contava com mais de 5 anos de serviço público, e permaneceu na atividade até a data da aposentadoria. Informa que a lei estadual 2.726/2013 incluiu os servidores remanescentes do serviço público de Goiás no RPPS, estabilizados ou não. Alega que a exclusão do RPPS, e posterior filiação ao RGPS, é indevida porque não se enquadra nas situações descritas no art. 40, § 13, da CF/88, o que lhe garante direito à aposentadoria no RPPS. 



    Os pedidos formulados são, em síntese: a) condenar o IGPREV/TO à conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, observada a paridade em relação aos servidores ativos, com data de início coincidente ao requerimento administrativo formulado perante o INSS, e pagamento das diferenças devidas entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor em razão da aposentadoria devida pelo IGPREV/TO; b) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 1.246/2001 e art. 4º, § 3º, I, da Lei 1.614/2005, ambas do Estado do Tocantins, com a consequente nulificação do ato de exclusão da parte autora do Regime Próprio de Previdência mantido pelo Estado do Tocantins; c) condenar o INSS a acolher a renúncia da requerente à aposentadoria concedida, cessando o benefício a partir da data da concessão da aposentadoria pelo IGPREV/TO, e emitir CTC referente ao período de vinculação ao RGPS para averbação junto ao IGPREV/TO. 



    [...]



    No tocante ao regime jurídico de contratação dos servidores, o art. 39 da Constituição Federal de 1988 estabelece que deve ser único, sendo assegurado, nos termos do art. 40, caput, o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores titulares de cargos efetivos ativos e inativos e dos pensionistas. Em consonância, o art. 149, §1º definiu que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". Portanto, a regra é que o servidor público titular de cargo efetivo integrará Regime Próprio de Previdência Social. 



    A regra inserta no art. 40, caput, da Lei Maior, foi excepcionada em seu §13, que estabelece ser aplicável o regime geral de previdência social ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público. 



    O art. 19 do ADCT é uma exceção ao concurso público, e permitiu o ingresso no serviço público independente da aprovação em concurso. Assim, aqueles que foram beneficiados pelo citado art. 19 passaram a ocupar cargo público. Destaco que os cargos públicos por eles ocupados são de provimento efetivo, vez que essa característica é intrínseca ao cargo, e não ao servidor. Assim, é possível, como de fato ocorreu, a ocupação de cargo publico de provimento efetivo por servidor não efetivado por concurso público, mas estabilizado pelo art. 19 do ADCT. Portanto, tais servidores são “titulares de cargo efetivo”, embora não efetivados por concurso, e, dessa forma, subsumem-se à literalidade da norma do art. 40 da CF/88 que assegura o RPPS.



    Portanto, não há exclusão no texto constitucional dos servidores estabilizados, que, embora não ocupem cargo de provimento efetivo, são servidores públicos lato sensu, e aplicam-se lhes, por força do art. 19 do ADCT, no que tange ao regime previdenciário, as mesmas normas aplicáveis aos servidores efetivos, razão pela qual devem figurar no RPPS.



    [...]



    Por fim, é de se destacar que o próprio Estado do Tocantins, por meio da Lei nº 2.726, de 06 de julho de 2013, revogou o inciso I do §3º do art. 4º da Lei nº 1.614, de 4 de outubro de 2005, incluindo como segurados do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos e dos Militares do Estado do Tocantins – RPPS/TO, os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado do Tocantins, contudo, manteve a exclusão dos inativos.



    [...]



    No que tange aos pedidos da autora para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 1.246/2001, bem como do art. 4º, §3º, I, da Lei nº 1.614/2005, destaco que tais pedidos não merecem ser acolhidos. Isso porque, não se declara inconstitucionalidade de lei revogada, porquanto o objetivo deste instituto de controle é garantir a supremacia da Constituição, afastando do mundo jurídico aquelas normas que porventura estejam em desconformidade com suas regras. Ocorre que, mesmo revogadas, subsiste no ordenamento jurídico os atos administrativos que, aplicando citada legislação, produziram o efeito concreto de transpor a parte autora do RPPS para o RGPS. Tal ato administrativo é passível de controle difuso/incidental de constitucionalidade. Dessa forma, seguindo a fundamentação alhures, que demonstra o direito constitucional de integrar o RPPS, declaro a inconstitucionalidade da filiação da parte autora ao RGPS.



    Verifica-se, portanto que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (8.112/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege o regime previdenciário dos servidores públicos do Estado do Tocantins (Leis Estaduais 1.246/2001, 1.614/2005 e 2.726/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes julgados monocráticos: ARE 1.340.349, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 27/8/2021; RE 589.159, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/9/2012; e RE 1.3453.97, de minha relatoria, DJe de 5/10/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente